Tribunal: TJDFT
Processo: 0752925-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752925-62.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRE MOREIRA DOS SANTOS PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SERGIO GOVEA PEREIRA, apontando-se como autoridade coatora a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de confirmação, em sede recursal, de condenação pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por suposto bis in idem e violação da coisa julgada. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi impetrada nos autos do HC 0752917-85.2020.8.07.0000, de minha relatoria, cujo pedido liminar foi indeferido. Como nesse segundo writ não há invocação de fato novo ou circunstância diversa que amplie ou altere o objeto da impetração anterior, seu processamento não se justifica, por se tratar de mera reiteração de pedido, a caracterizar litispendência. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator